Tribunal: TJES
Processo: 0007824-42.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007824-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMERSON VIEIRA DE SOUZA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de os embargantes terem apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007824-42.2019.8.08.0035

EMBARGANTES
:
ROMERSON VIEIRA DE SOUZA e DEBORA CARNEIROS SALUSTIANO DE SOUZA

EMBARGADA
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração
oposto
por ROMERSON VIEIRA DE SOUZA e DEBORA CARNEIROS SALUSTIANO DE SOUZA em face de acórdão proferido por este colegiado, cujo
decisum
conheceu e
negou
provimento ao
apelo
, oportunidade em que majorou em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor dos apelantes/embargantes, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Irresignados, sustentaram a contradição do julgado pois “
o vendedor garantiu (oferta) que o imóvel seria financiado pelo Banco do Brasil, igual as outras torres do empreendimento, contudo, somente após a assinatura do contrato, houve uma RECONHECIDA “REVIRAVOLTA” e o corretor informou que Banco do Brasil não mais continuou no negócio (oferta não cumprida).
”

Pontuaram que “
a contradição apontada é justamente no sentido de se reconhecer que houve a oferta/garantia de financiamento da obra pelo banco do Brasil, mas que depois não se concretizou. Contudo, nesse caso, deve ser reconhecido que a culpa é dos embargados e não dos embargantes no tocante a rescisão, pois foram aqueles não cumpriram com o que restou pactuado.
”

Neste viés, pleitearam o acolhimento dos aclaratórios para que “
seja reconhecida a culpa pela rescisão das ora embargadas e assim, conhecido e provido o recurso de apelação integralmente.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, depreendeu este colegiado
ser
responsabilidade
do consumidor a obtenção do
financiamento bancário para
a
conclusão d
a
compra e venda de imóvel,
caso opte por este como modo de
pagamento do saldo devedor, visto tratar-se de obrigação com a qual se compromete
u
contratualmente.

P
onderou-se, ainda, que t
al circunstância ganha especial destaque no caso dos autos porquanto, para além de não ter sido demonstrada a culpa das promitentes vendedoras para o insucesso da obtenção do financiamento junto à instituição bancária pelos consumidores/
embargantes
, subsiste, no contrato de promessa de compra e venda, previsão expressa de que as questões atinentes ao financiamento serão de responsabilidade dos promitentes compradores.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações dos embargantes, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito dos embargantes de verem rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Ex positi
s, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da Súmula nº 98, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.